Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-43.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013141-43.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLI NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 483.514.581-04 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória por danos morais decorrentes da alegada ausência de notificação prévia antes da negativação do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Pretende a embargante ver reconhecida omissão no acórdão, sob o fundamento de que este não teria analisado a alegada inexistência de prova nos autos de que o endereço utilizado para o envio da notificação teria sido fornecido pela empresa credora (Lojas Pernambucanas), circunstância que, segundo sustenta, tornaria inválida a notificação e ilícita a negativação.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão analisou de forma expressa os fundamentos da controvérsia, reconhecendo que os órgãos de proteção ao crédito, como a SERASA, não são responsáveis por verificar a veracidade dos dados cadastrais fornecidos pela empresa credora, sendo sua obrigação restrita ao envio da notificação prévia ao endereço informado.
Não há exigência legal para que o órgão mantenedor comprove que o endereço (ou telefone) foi de fato fornecido pela credora, bastando que demonstre o envio da comunicação. A ausência de prova documental específica sobre o repasse do endereço pela credora foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo essa alegação insuficiente para configurar omissão.
A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 359, estabelece que a obrigação do órgão de proteção ao crédito limita-se à remessa da notificação, não se exigindo a confirmação da origem dos dados utilizados, salvo indícios de irregularidade ou má-fé, não verificados no caso concreto.

DISPOSITIVO:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Marli Neves de Oliveira nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de SERASA S.A., alegando a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativação de seu nome sem a prévia notificação legalmente exigida.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a inexistência de prova de que o endereço para o qual foi encaminhada a notificação tenha sido efetivamente fornecido pela empresa credora (Lojas Pernambucanas), sendo, portanto, inválida a tentativa de comunicação.

Afirma que, sem essa prova, não se pode presumir o cumprimento da obrigação de notificar previamente o consumidor, o que caracterizaria omissão relevante a ser sanada.

A ré
ofert
a

as
contrarrazões

vinculadas ao

Id. nº

284740870, postulando pela
rejeição dos declaratórios
adversários.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, bastando rápida leitura dos declaratórios nota
-se
que a respectiva alegação de contradição serve apenas, e tão somente, como pretexto retórico para
manifestar
o seu descontentamento e discordância com o que restou decidido no caso dos autos, pois, no que concerne à queixa d
a embargante
, tem-se que o acórdão embargado assentou, de forma clara, coesa e fundamentada, a conclusão de que não houve qualquer violação ao dever legal de notificação prévia antes da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

A decisão colegiada, ora impugnada, enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, em especial a alegação de ausência de prova de que o endereço para o qual foi enviada a notificação foi efetivamente fornecido pela empresa credora. E, como já se afirmou expressamente, não é exigível do órgão de proteção ao crédito a comprovação de que os dados cadastrais utilizados (endereço ou número de telefone) foram repassados por aquela, bastando, para a regularidade do ato, o envio da notificação ao endereço informado no pedido de negativação, nos termos do que dispõe o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Importa registrar que,
conforme orienta a jurisprudência do STJ,

“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

De igual modo, eventual ausência de prova da origem do endereço não gera automaticamente a nulidade da comunicação, tampouco transfere ao órgão mantenedor do banco de dados a responsabilidade por conferir e validar os dados recebidos de terceiros. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a responsabilidade do órgão se limita à comprovação do envio da notificação, o que restou incontroverso nos autos.

Se
a
embargante
não concord
a
com a avaliação
ou
interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja
m
rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve
m
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado

erro in
judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se
perquirir
acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito

o
embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025